Tribunal: STJ
Processo: 5002347-37.2022.4.04.7004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210693 - RS(2025/0153233-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E AMBIGUIDADE. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c4d92ff-05ef-4a90-a718-5c7b3f09a110

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210693 - RS(2025/0153233-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E AMBIGUIDADE. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) ao
acórdão assim ementado (fl. 256):
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. PLEITO
DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO NOS AUTOS DO RE N. 1.377.843 - STF.
MÉRITO. EXECUÇÃO PENAL. MULTA CRIMINAL. EXECUÇÃO DA DÍVIDA DE
VALOR. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES
DESTA CORTE.
Agravo regimental improvido.
A parte embargante aponta omissão quanto à competência exclusiva e
absoluta, em razão da matéria, das varas de execução penal para a execução das
penas de multa, à luz do
do Código Penal (
, bem como
art. 51
Lei n. 13.964/2019)
quanto às alegadas violações dos arts. 5o, II; 37,
; e 129, I da Constituição
caput
Federal.
Alega, ainda, ambiguidade porque o acórdão admite a atribuição subsidiária
da Procuradoria da Fazenda Nacional para a execução das multas penais, omitindo-se
quanto à competência exclusiva da Vara de Execução Penal, o que seria inconciliável
com a redação vigente do
do Código Penal.
art. 51
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55654391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:44
Código de Controle do Documento: a3ebb168-fb56-40cd-9ee7-d15bfdb16b31

VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
No que toca à alegação de omissão, o acórdão enfrentou a controvérsia
central e, no mérito, reafirmou – com base na ADI n. 3.150 e em precedentes recentes
deste Tribunal – a legitimidade prioritária do Ministério Público para a execução da
multa penal e a atuação subsidiária da Fazenda Pública em caso de inércia daquele
órgão, após 90 dias, com cobrança na Vara de Execução Fiscal (fls.
). As
257/259
razões são
para justificar a conclusão adotada, não se confundindo
suficientes
omissão com inconformismo da parte.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Quanto à ambiguidade, não há vício interno. O julgado é linear ao
estabelecer, de forma coerente, as premissas e conclusões: legitimidade prioritária
conforme
do Ministério Público e legitimidade subsidiária da Fazenda Pública,
delineado na ADI n. 3.150 e em julgados desta Corte, inexistindo dúvida objetiva
quanto ao alcance do
.
decisum
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua,
o julgamento que lhe fora desfavorável,
rediscutir
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55654391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:44
Código de Controle do Documento: a3ebb168-fb56-40cd-9ee7-d15bfdb16b31

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.210.693 / RS
Número Registro: 2025/0153233-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50023473720224047004 50025183320184047004
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA56493462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: b64337ce-0096-46d7-bdb1-7d7028332120

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: b64337ce-0096-46d7-bdb1-7d7028332120